Tribunal: STF
Processo: HC 232079
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de petição (Protocolo STF nº 128367/2023) em que se aponta a existência de equívoco na decisão em que concedi a ordem para redimensionar a pena imposta ao paciente.



    Aduz que 



    “Aos 24 de outubro do presente ano, foi proferida decisão monocrática por V. Excelência dando provimento ao agravo regimental interposto por esta z. defesa, para refazer a dosimetria da pena aplicada ao paciente, fixando o aumento de pena em 10 meses para a circunstância desfavorável dos maus antecedentes e de 16 meses para a agravante de natureza e quantidade de drogas – o que totalizaria uma pena final de 07 anos e 02 meses de reclusão, quando somados os aumentos à pena-base. 



    Ocorre que, por algum mero equívoco no momento da digitação, na parte dispositiva da irretocável decisão consignou-se que o quantum final estabelecido para a pena privativa de liberdade seria de 07 anos e 04 meses, razão pela qual, com o objetivo único de possibilitar o adequado cumprimento de pena pelo apenado, se pretende, por meio desta, pleitear a simples modificação da redação do trecho.“



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, verifico a existência de erro material na indicação da pena ao final fixada, pelo o que retifico a decisão anteriormente proferida para fazer constar como sendo de “07 anos e 02 meses de reclusão”.



    Ante o exposto, diante do equívoco apontado, retifico a decisão anterior, nos termos referidos.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente